Tribunal: TJSP
Processo: 1041257-05.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Reivindicatória. Exceção de usucapião. Proprietários que firmaram compromisso de compra e venda, cedido sem sua anuência aos possuidores, ora réus. Ajuizamento por estes de embargos de terceiro depois do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, nos quais pleitearam e em seu favor se reconheceu o direito de retenção por acessões. Alegação dos embargos, ao menos pelo tempo até então

Ementa:
Reivindicatória. Exceção de usucapião. Proprietários que firmaram compromisso de compra e venda, cedido sem sua anuência aos possuidores, ora réus. Ajuizamento por estes de embargos de terceiro depois do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, nos quais pleitearam e em seu favor se reconheceu o direito de retenção por acessões. Alegação dos embargos, ao menos pelo tempo até então decorrido, que descaracterizam o animus domini. Reivindicatória porém que ainda é de todo modo improcedente, pois não se pode admitir a retomada do imóvel, a pretexto do direito petitório, antes do pagamento da indenização devida pelas construções erigidas no terreno. Improcedência que se preserva, ainda que por fundamento diverso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041257-05.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS MIKAIL (INVENTARIANTE), HERMANTINA DE OLIVEIRA COUTINHO
MIKAIL (ESPÓLIO), ANTÔNIO MIKAIL (ESPÓLIO), LOURDES TEREZINHA
MACHADO CORRÊA MIKAIL, LUCY MIKAIL ABUD (ESPÓLIO), CLÁUDIA
MIKAIL ABUD (INVENTARIANTE), LENY MIKAIL RIBEIRO, PEDRO MIKAIL
(ESPÓLIO) e NEYDE MIKAIL (INVENTARIANTE), são apelados ANTÔNIO
NEYLAND FREITAS DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), CORNÉLIO AZEVEDO
LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA), GILDETE SOUZA PEREIRA LUCENA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ROSANGELA LIMA MOURA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1041257-05.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes: LUCY MIKAIL ABUD (espólio) E OUTROS
Apelados: ANTÔNIO NEYLAND FREITAS DE ARAÚJO
Juiz Dr. Ricardo Felicio Scaff
Voto n. 21.531

Reivindicatória. Exceção de usucapião. Proprietários
que firmaram compromisso de compra e venda, cedido sem
sua anuência aos possuidores, ora réus. Ajuizamento por estes
de embargos de terceiro depois do trânsito em julgado da ação
de rescisão contratual, nos quais pleitearam e em seu favor se
reconheceu o direito de retenção por acessões. Alegação dos
embargos, ao menos pelo tempo até então decorrido, que
descaracterizam o animus domini. Reivindicatória porém que
ainda é de todo modo improcedente, pois não se pode admitir a
retomada do imóvel, a pretexto do direito petitório, antes do
pagamento da indenização devida pelas construções erigidas
no terreno. Improcedência que se preserva, ainda que por
fundamento diverso. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 329/333) que julgou improcedente ação reivindicatória,
condenando os autores a arcar com custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustentam os vencidos, em sua irresignação,
que os réus não exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta, pois
ocuparam o imóvel clandestinamente, por meio de cessão de compromisso de
compra e venda sem a sua anuência, além de haver indícios de desocupação
pelo baixo consumo de energia elétrica; que não ficaram inertes, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
3
ajuizado a ação de rescisão contratual de n. 0017498-25.2000.8.26.0224 e
sempre manifestado oposição por meio de seus fiscais; que os réus não
tinham animus domini, pois exerceram a posse de maneira precária, sem justo
título, e sem regularizar a transmissão indevidamente ocorrida, sabendo desde
o início quem eram os verdadeiros proprietários; que a posse dos réus, se não
precária ou clandestina, é ao menos injusta perante o seu direito de
propriedade, pois a cessão celebrada foi irregular, não contando com sua
anuência; que fazem jus a indenização pelo tempo em que os réus
permaneceram no imóvel, no montante mensal de 0,5% de seu valor; sob
pena de estes enriquecerem sem causa e de se estimularem novas invasões;
que os réus devem ser responsabilizados por quaisquer débitos tributários ou
de consumo pendentes referentes ao período de sua ocupação, pois se trata de
obrigação propter rem, no caso dos tributos, e sob pena de enriquecimento
sem causa.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento, embora por
fundamentos diversos dos adotados na sentença apelada, e sempre respeitada
a convicção de seu I. prolator.
Em relação à usucapião aduzida em defesa, e
ainda se tenha afastado a discussão da boa ou da má-fé dos réus, de todo
modo resta acima de tudo a questão do animus domini.
Veja-se no caso que, após o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
4
da ação de rescisão do compromisso de compra e venda firmado entre os
autores e os compromissários originais (autos n. 0017498-25.2000.8.26.0224,
sem cópias nestes autos), os réus ajuizaram, na condição de cessionários,
embargos de terceiro (autos n. 0048681-14.2000.8.26.0224) visando à
“suspensão da execução, reconhecendo-lhes afinal o direito de retenção
pelas benfeitorias e edificações erigidas no terreno” (fls. 116).
Na época dos embargos os réus já haviam
firmado os respectivos instrumentos de cessão contendo cláusulas de quitação
do preço da cessão e de sub-rogação no saldo devedor (fls. 118/124), bem
como pago regularmente as parcelas até então vencidas (fls. 125/141).
Não ajuizaram então, todavia, ação de
usucapião. Não o alegaram e não se portaram, seja no ajuizamento desses
embargos (fls. 100/117), seja no apelo (fls. 234/240), como quem se julgasse
titular do domínio. Não pleitearam a manutenção da posse até a quitação dos
respectivos saldos devedores ou a preservação de sua condição de adquirentes
de boa-fé, mas tão somente o reconhecimento do direito de retenção pelas
acessões realizadas, cuja existência se verificou pericialmente (fls. 181/227) e
está demonstrada pelas imagens (fls. 34 e 286/295) e comprovantes de
compra de materiais de construção (fls. 142/180 e 267/271) juntados aos
autos.
Ademais, deixaram de adimplir o IPTU do
imóvel a partir de 2002 (fls. 32), isto é, após o ajuizamento dos embargos,
além de não terem juntado comprovantes de pagamento das parcelas com
data posterior ao ajuizamento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
5
A respeito, vale a lição de Luciano Camargo
Penteado, no sentido de que “a posse exigida para fins de usucapião é posse
qualificada. Notadamente, deverá ser contínua, inconteste, mansa e pacífica,
e com intenção de ter a coisa como sua. Fala-se por conta disso, de posse ad
usucapionem. Não é qualquer posse a apta a desencadear o efeito aquisitivo
da usucapião, mas a posse qualificada por essas características. Entre elas
está o fato de que se deve possuir animo domini, ou seja, com a intenção de
ter a coisa como sua, o que leva a doutrina a falar também em posse pro
suo.” (Direito das Coisas, cit., p. 328).
No caso dos autos, malgrado comprovada a
posse dos réus pelo tempo necessário à usucapião extraordinária (v. o
mencionado laudo de fls. 181/227, que atesta a idade das acessões, e os
comprovantes de fls. 248/255, que demonstram o fornecimento dos serviços
de energia elétrica, água e esgoto), sua conduta infirma o animus domini ao
menos a partir do momento em que, proposta ação resolutória contra os
cedentes, ajuizaram embargos de terceiro sem nada dizer sobre a aquisição
originária e, ao contrário, sustentando apenas a qualidade de titulares de
direito de retenção, portanto assumindo a afetação da resolução do
compromisso em relação à cessão que pactuaram.
E não lhes basta dizer que a posse é de boa-fé,
porque o problema é de animus domini. A posse de boa-fé já levou ao
reconhecimento do direito de retenção sobre o bem no acórdão dos embargos
de terceiro (fls. 241/246).
Mas justamente aí se põe a causa, seja como
for, de improcedência da reivindicatória. Uma vez reconhecido por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
6
transitada em julgado (fls. 247) o direito de retenção previsto no art. 1.219 do
CC, não se pode admitir que os autores, por via oblíqua, assim a pretexto de
que exercem direito petitório, em sede reivindicatória, retomem de toda a
forma o imóvel sem cumprir a obrigação de indenizar os réus pelas
construções realizadas no imóvel, conforme estabelecido em decisão
transitada em julgado. Sem contar o fato de que, aparentemente, o valor das
construções é inclusive superior ao do próprio terreno, conforme avaliação
mais recente da Prefeitura, datada de 2017 (fls. 33). Portanto sem contar
ainda a questão da acessão inversa, embora a determinar pagamento do valor
do terreno.
A ação reivindicatória, como sabido, e mesmo
diante do texto expresso do art. 1.228, caput, do CC, pressupõe não apenas a
prova da titularidade do autor sobre a coisa reivindicada, senão também a
demonstração de que a posse do réu é injusta, ou seja, a comprovação de que
ausente causa à posse do ocupante. A propósito a lição citada de Benedito
Silvério (Tratado de usucapião. 2a ed. Saraiva. v. 2. p. 1341), valendo ainda
conferir, na jurisprudência: RT 876/318 e RJTJESP 93/216. Pois, no caso,
como se viu, a posse dos réus está amparada em título judicial que lhes
garante a ocupação até serem indenizados pela acessão.
Por isso, não favorece os autores a alegação de
que agora reivindicam na condição de proprietários, antes então que a questão
possessória consequente à resolução contratual antes postulada.
Por fim, não se cogita de abusividade ou
ineficácia do exercício atual do direito de retenção pelos réus, pois o direito à
indenização por acessões e benfeitorias não tem prazo prescricional próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041257-05.2017.8.26.0224 -Voto no 21.531
7
previsto em lei, incidindo o prazo comum decenal do art. 205 do CC, ainda
não decorrido quando do ajuizamento desta reivindicatória, pois transitado
em julgado o acórdão dos embargos de terceiro apenas em janeiro de 2012
(fls. 247).
Nesse contexto, sem prova do pagamento da
devida indenização (v. certidão de transcurso do prazo para especificação de
provas pelos autores a fls. 324), era mesmo de rigor a improcedência, mesmo
que por motivo diverso, mas ligados a fatos que não são inéditos no processo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios em prol dos patronos
dos réus a 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator